Tribunal: TCU
Processo: 020.025/2022-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Auditoria realizada com o objetivo de analisar a consistência da Plataforma Lattes nos últimos cinco anos, em especial como instrumento de promoção e fomento ao desenvolvimento da Ciência, Tecnologia e Inovação.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de auditoria operacional integrada com conformidade, realizada no Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), com o objetivo de analisar a consistência da Plataforma Lattes nos últimos cinco anos, em especial como instrumento de promoção e fomento ao desenvolvimento da Ciência, Tecnologia e Inovação; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. determinar ao Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), com fundamento no art. 4o, inciso I, da Resolução TCU 315/2020, que, no prazo de 180 dias: 9.1.1. aprimore os mecanismos existentes ou implemente novas soluções tecnológicas para viabilizar a extração de dados e elaboração de tabelas que agreguem vários recortes e proporcionem flexibilidade e facilidade na análise dos dados oriundos da Plataforma Lattes, em consonância com os os incisos VI e VII do artigo 1o do Decreto 8.777/2016 e artigo 9o do Decreto 10.332/2020; 9.1.2. promova adequação do Projeto "Nova Lattes" à Metodologia de Gerenciamento de Projetos do Sistema de Administração de Recursos de Tecnologia da Informação (Sisp), por meio do Documento de Oficialização da Demanda, visando à atualização da plataforma, em atendimento ao disposto no Decreto 8.777/2016; 9.1.3. encaminhe ao Tribunal informações atualizadas sobre a realização do Censo dos Grupos de Pesquisa, em consonância com o inciso VI do art. 3o do Decreto 8.777/2016 e com os objetivos dispostos no item 2 (Cidadania e Transformação Digital do Governo) do Eixo II (Transformação Digital) do Anexo I ao Decreto 9.319/2018; 9.2. recomendar ao CNPq, ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI) e à Secretaria de Orçamento Federal, do Ministério do Planejamento e Orçamento (SOF/MPO), com fundamento no art. 11 da Resolução-TCU 315/2020, que avaliem a conveniência e oportunidade de criação e utilização de programação orçamentária específica para manutenção e evolução da Plataforma Lattes, considerando seu caráter estratégico para políticas de CT&I; 9.3. ordenar à Secretaria-Geral de Controle Externo que monitore o cumprimento desta deliberação; e 9.4. encerrar o processo, nos termos do inciso V do art. 169 do Regimento Interno do TCU (RITCU).